Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBJETO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. O princípio da boa-fé objetiva traduz-se numa regra de conduta que é baseada em um comportamento leal, ético. Pressupõe que as partes atuem reciprocamente com cooperação, lealdade, honestidade e confiança. Já o contrato não pode ser visto como mero instrumento de ilimitada e exclusiva manifestação da vontade, pois a função social do contrato traça limites para a autonomia de vontade, permitindo que, em situações excepcionais, o negócio jurídico seja revisado.
2. Na espécie, o contrato de intermediação ajustado entre as partes possui cláusulas iníquas (art. 51, IV, do CDC), de modo que há justa causa para a rescisão contratual, diante da ilicitude do objeto e a consequente invalidade, de sorte que os vícios repercutem diretamente nos contratantes, a ensejar o retorno ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante que não efetuou qualquer tratativa com a instituição financeira para a redução das parcelas. Pensar de modo diverso é dar azo à violação da boa-fé objetiva na conduta da contratada-apelante.
3. Apelação conhecida e não provida.